Tribunal: TJDFT
Processo: 0743107-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO. VONTADE. AUTONOMIA. DESCONTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PAGAMENTO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO. CONSEQUÊNCIA.
1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente que demonstrem a necessidade de reforma da decisão. Não se trata de puro inconformismo, mas de um inconformismo devidamente fundamentado, sob pena de afronta à própria prestação jurisdicional.
2. O recurso que não registra os fundamentos jurídicos de seu pedido de reforma da sentença quanto à determinado ponto não será conhecido por ausência de dialeticidade em relação ao referido ponto.
3. O interesse recursal é pressuposto de admissibilidade do recurso que se baseia na premissa de que a submissão da matéria à instância revisora está condicionada à existência de sucumbência da parte recorrente, com a possibilidade de obtenção de uma posição mais favorável àquela obtida na sentença, por meio do instrumento processual adequado.
4. É evidente a ausência de interesse recursal do recorrente quando verificado que o eventual acolhimento de seu pedido recursal teria o mesmo resultado prático do que foi decidido na sentença sobre a matéria impugnada.
5. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
6. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.
7. Os artigos da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem ser interpretados em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal
8. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente só é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de posterior arrependimento ou alto comprometimento de renda só será possível mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato mediante a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato.
9. Apelação do réu provida. Apelação do autor parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada prejudicada.